Tribunal: TJSP
Processo: 2129262-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da tutela de urgência. Pedido de reembolso de tratamento realizado na clínica escolhida pelo agravante. Clínica indicada pela operadora em princípio apta a fornecer as terapias. Inexistência de prova de que a suposta piora no quadro clínico do agravante tenha relação com a qualidade dos serviços

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da tutela de urgência. Pedido de reembolso de tratamento realizado na clínica escolhida pelo agravante. Clínica indicada pela operadora em princípio apta a fornecer as terapias. Inexistência de prova de que a suposta piora no quadro clínico do agravante tenha relação com a qualidade dos serviços prestados pela clínica credenciada. Obrigação de custear integralmente o tratamento em local escolhido a critério exclusivo do paciente que surge somente quando não há na rede credenciada estabelecimento apto a prestar serviço similar. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.